Tribunal: TJES
Processo: 5009438-92.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009438-92.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDILSON DE JESUS MIRANDA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PRONÚNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DEMORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDILSON DE JESUS MIRANDA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da demora na prolação da sentença de pronúncia em ação penal que apura tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II). A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão da liberdade ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na tramitação da ação penal, notadamente pela demora na prolação da decisão de pronúncia; (ii) analisar a legalidade e atualidade dos fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de excesso de prazo é superada pela aplicação da Súmula 52 do STJ, uma vez que a instrução criminal foi encerrada e o processo encontra-se concluso para sentença há cerca de cinco meses, sem paralisação injustificada.

4.
A jurisprudência que admite a relativização da Súmula 52 exige morosidade excessiva e sem justificativa plausível, o que não se verifica no caso concreto.

5.
As informações constantes nos autos indicam que a defesa contribuiu para a dilação do prazo, ao insistir na oitiva de testemunha ausente, o que afasta a exclusiva responsabilidade do Estado pela demora.

6.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos, especialmente na gravidade do crime imputado (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), na periculosidade evidenciada pela conduta do agente e em antecedentes que demonstram risco de reiteração delitiva.

7.
A custódia também se justifica pela conveniência da instrução criminal, diante do relato de ameaças à vítima após os fatos, o que reforça a necessidade de resguardo da integridade da testemunha.

8.
A prisão foi reavaliada judicialmente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que afasta qualquer alegação de omissão nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O encerramento da instrução criminal impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, salvo em casos de demora manifestamente injustificada.

2. A contribuição da defesa para a dilação processual afasta a alegação de ilegalidade por excesso de prazo.

3. A prisão preventiva está mantida quando fundada na gravidade concreta do crime, em risco de reiteração delitiva e na conveniência da instrução criminal.

4. A reavaliação periódica da prisão, quando realizada pelo juízo competente, atende ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 52;
STJ, AgRg no RHC 207.837/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009438-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDILSON DE JESUS MIRANDA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

EDILSON DE JESUS MIRANDA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, II do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, notadamente pela demora na prolação da sentença de pronúncia, uma vez que os autos se encontram conclusos para julgamento desde 10 de fevereiro de 2025.

Argumenta que o paciente está preso preventivamente há mais de um ano e três meses e que a defesa não contribuiu para a morosidade processual.

Sob esta ótica, invoca a mitigação da Súmula nº 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A defesa se insurge, primordialmente, contra o suposto excesso de prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, alegando que o processo está paralisado e concluso para sentença há tempo desarrazoado. Contudo, da análise dos autos e das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

Inicialmente, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do C. STJ, que dispõe: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Conforme informado pelo Juízo de origem (ID 14409285), a instrução processual foi finalizada, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu, tendo as partes, inclusive, apresentado suas alegações finais. O feito, portanto, aguarda a prolação da decisão de pronúncia.

Embora a defesa sustente a possibilidade de relativização do referido verbete sumular, a situação fática não autoriza tal medida. A jurisprudência citada na petição inicial refere-se a casos de paralisação manifestamente injustificada por longos períodos, como um processo concluso para sentença há mais de 18 meses, o que não corresponde à realidade deste feito, em que a conclusão para decisão ocorreu há cerca de 05 meses.

Ademais, ao contrário do que se afirma o impetrante, as informações judiciais demonstram que a própria defesa contribuiu para o prolongamento da fase instrutória. Consta que a audiência de instrução precisou ser redesignada por duas vezes devido à insistência da defesa na oitiva de uma testemunha que se encontrava ausente. Assim, não se pode atribuir a demora exclusivamente ao aparato estatal.

Igualmente, não procede a alegação de inércia judicial quanto à reavaliação da necessidade da prisão. O magistrado informou que, na data da última audiência, foi proferida decisão analisando a necessidade da manutenção da prisão cautelar, o que afasta a suposta violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Superada a tese de excesso de prazo, verifica-se que os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva permanecem hígidos e robustos, justificando a sua manutenção para a garantia da ordem pública.

A decisão que decretou a custódia cautelar (ID 14251828)) está devidamente fundamentada em elemento concretos extraídos dos autos, que demonstram a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva. Conforme apontado pelo juiz, o crime imputado – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil – revela gravidade acentuada, tendo sido supostamente cometido pelo fato de o acusado não aceitar que a vítima conduzisse gado por uma via pública.

O periculum libertatis é evidenciado não apenas pela gravidade em concreto do delito, mas, principalmente, pelo histórico criminal do paciente. A decisão de prisão destaca que o coacto possui uma condenação criminal anterior e respondo a outra ação penal também pela prática de homicídio, na qual já foi pronunciado. Tal cenário indica uma personalidade voltada à prática de crimes e um acentuado desrespeito à ordem jurídica, justificando a segregação cautelar para evitar a reiteração de condutas delitivas e resguardar o meio social.

Soma-se a isso o relato de que, após os fatos, a vítima registrou boletim de ocorrência por estar sendo ameaçada pelo acusado, o que reforça a necessidade da prisão também por conveniência da instrução criminal, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Nestes termos, cito o entendimento assentado pelo venerável Superior Tribunal de Justiça:

[...] “A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito imputado ao recorrente, consubstanciada no modus operandi do crime, que envolveu disparos de arma de fogo em circunstâncias de elevada periculosidade, e pela necessidade de garantir a ordem pública, evitando o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o paciente possui histórico criminal relevante. Prisão preventiva também fundamentada na conveniência da instrução criminal, pois o recorrente continuaria a ameaçar as vítimas e familiares mesmo após sua prisão”.
(AgRg no RHC 207837/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, Julgado em 19/02/2025, DJEN 24/02/2025).

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva não se mostra ilegal ou desarrazoada, mas sim necessária e adequada às circunstâncias do caso, estando em conformidade com os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)